Tribunal: STF
Processo: RE 330835
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO QUE MANTEVE VÍNCULO
EMPREGATÍCIO, NOS MOLDES DA CLT, ANTERIORMENTE À PASSAGEM PARA O
REGIME JURÍDICO ÚNICO, COM A EDIÇÃO DA LEI Nº 8.112/90.
RECONHECIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DESSE VÍNCULO.
EFEITOS DA SENTENÇA TRABALHISTA LIMITADOS PELO ADVENTO DO REGIME
ESTATUTÁRIO.
A superveniência da Lei nº 8.112/90 estanca a
competência da Justiça do Trabalho para dirimir questões afetas ao
vínculo de emprego anteriormente mantido com a Administração, ainda
que se cuide do reconhecimento de parcela de trato sucessivo,
nascida desse contrato, dada a impossibilidade de a Justiça Especial
 vir a executar o adimplemento de obrigação que se torne devida já
sob a égide do regime estatutário. Logo, os efeitos da sentença
trabalhista têm por limite temporal o advento do referido
diploma.
Agravo regimental desprovido.